Tribunal: TCU
Processo: 014.681/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio PT/SEAS/MPAS/57/2001, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, Siafi/Siconv 415351, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto IMPLANTACAO DE NUCLEO DE APOIO A FAMILIA,CONFORME PLANO DE TRABALHO EPROJETO TECNICO DO PRESENTE PROCESSO. (no da TCE no sistema: 181/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3398/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor da Sra. Maria Edinólia Câmara de Melo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Responsabilidade 46/MPAS/SEAS/2001, registro Siafi 415351, firmado entre o Ministério da Previdência e Assistência Social/Secretaria de Assistência Social e o município de Ceará-Mirim/RN, cujo objeto foi o instrumento descrito como " Implantação de Núcleo de Apoio a Família, conforme Plano de Trabalho ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público às peças 158 a 160; Considerando que o Tribunal se manifestou em relação ao mérito do processo por meio do Acórdão 6023/2022-TCU-Primeira Câmara , declarando a revelia da responsável, com as respectivas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa (art. 57 da Lei 8.443/1992); Considerando que a decisão transitou em julgado em 25/7/2023 (peça 153); Considerando que, à peça 167, a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) teceu ponderações sobre a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, anteriormente à autuação do processo de cobrança executiva; Considerando que, consoante o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, as pretensões punitiva e ressarcitória prescrevem em um prazo de cinco anos, e que, além disso, o art. 8o do normativo estabelece que ocorrerá a prescrição intercorrente caso o processo permaneça paralisado por mais de três anos, aguardando julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, quando aplicável; Considerando que, tal qual examinado à peça 157, apurou-se que na fase interna, anterior à chegada do processo ao Tribunal, em pelo menos uma ocasião, o processo ficou paralisado por mais de três anos, sem a ocorrência de interrupções ou suspensões; Considerando os precedentes sobre a ocorrência da prescrição intercorrente na fase interna do processo de tomada de contas especial, como os Acórdão 2220/2022-TCU-Segunda Câmara , 534/2023-Plenário e 2.381/2022-Plenário; Considerando que o prazo inicial da prescrição quinquenal se iniciou em 31/7/2004 (data da instrução preliminar de citação), a partir de quando se inicia o cômputo da prescrição intercorrente, conforme julgado mediante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário e regulamentado pelo art. 8°, § 3o, da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que, a partir daí, no período de 13/2/2013 a 25/11/2019, ínterim entre a manifestação acerca da continuidade da tomada de contas especial e a produção do Relatório de TCE 1.325/2019, decorreram mais de cinco anos; Considerando que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo, e que o art. 10, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022 intitula que a ocorrência prescritiva será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo, ressalvando que o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de cinco anos (o que não é o caso) ou se os critérios de prescrição, estabelecidos naquela Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "c" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 2o, 8o, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em, de ofício, reconhecer a pretensão punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente processo, arquivando os correntes autos e comunicando aos responsáveis o teor desta decisão, consoante os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 014.681/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Edinólia Câmara de Melo (XXX.580.184-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.